Tribunal: TJES
Processo: 0027105-23.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027105-23.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA. e outros

APELADO: SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DISTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10%. MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel e à devolução de valores pagos pelo promitente-comprador.

2. “É
passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

3. “
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”. Precedentes STJ.

4. Sobre o percentual de retenção admitido, a jurisprudência do c. STJ “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
” (AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019.).

5. À luz do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a fixação de percentual acima do mínimo depende das circunstâncias de cada caso, o que demandaria comprovação de prejuízo superior suportado pelas requeridas, ora Recorrentes.

6. “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ
” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

7. O atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral. Precedentes do STJ.

8. Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual, o que não ficou comprovado no caso.

9. A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

10. Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais.

11. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE LTDA. e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso de SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº 0027105-23.2015.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : SPE – CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XX LTDA.

ADVOGADOS : RUBENS CAMPANA TRISTAO E OUTROS.

RECORRENTE/RECORRIDO : SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO : MAGDA MARIA BARRETO.

RECORRIDO :CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA DE ITAPARICA LTDA.

MAGISTRADA : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel em construção, bem como de reparação de eventuais danos morais sofridos.

Na origem, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida/Recorrente CONSTRUTORA SA CAVALCANTE a devolver a quantia de R$ 19.118,16 (dezenove mil, cento e dezoito reais e dezesseis centavos) à autora, bem como para determinar que o condomínio se abstenha de lhe cobrar a taxa condominial.

Para tanto, (i) acolheu a preliminar de prescrição da pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem; (ii) afastou a culpa da construtora pelo desfazimento do negócio; (iii) reviu os termos do distrato firmado entre as partes para autorizar a retenção de apenas 10% dos valores pagos, determinando-se, via reflexa, a devolução a autora de R$ 19.118,16, com incidência de correção e juros de mora da data do distrato; (iv) rejeitou o pedido de dano moral; e (v) condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, a autora SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA e a requerida CONSTRUTORA SA CAVALCANTE interpuseram recurso, os quais passo a examinar em separado.

Pois bem.

DO RECURSO DE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE

Em suas razões, a Recorrente SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE – ES XX LTDA. sustenta, em síntese, que (i) é vedado ao julgador o reconhecimento de abusividade ou ilegalidade de cláusula contratual sem pedido expresso nesse sentido; (ii) não é possível o reconhecimento da culpa da Recorrente no desfazimento do negócio; (iii) o distrato foi realizado a pedido da Apelada, que deu quitação plena e geral à construtora Apelante; (iv) os adquirentes possuíam pleno conhecimento que a restituição e retenção de valores pagos se daria na forma pactuada em contrato, não havendo abusividade; (iii) subsidiariamente, não é justa a retenção no percentual mínimo dos valores pagos admitido pela jurisprudência (10%) pela parte que não deu causa ao desfazimento do contrato, devendo ser fixada no percentual de 25%; (iv) o valor de restituição remanescente é de R$ 10.538,26, e não de R$ 19.118,16, como estabelecido na sentença; (v) o montante deve ser corrigido monetariamente a partir do distrato e acrescido de juros de mora do trânsito em julgado, exclusivamente pela taxa SELIC; (vi) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca e reduzido o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais.

Inicialmente, no tocante à alegação principal de ser devida a
retenção

dos

valores

na forma pactuada
no distrato
, entendo não assistir razão à Recorrente.

Alega, nesse sentido, que, a partir do reconhecimento de que a consumidora deu causa ao distrato, ante a desistência do negócio, não poderia o julgador reconhecer a abusividade de cláusula contratual – que previa acerca da retenção de valores no distrato – para determinar a restituição de percentual superior ao pactuado.

No entanto, ao contrário do que afirma a Recorrente, extrai-se da própria petição inicial que a autora/Recorrida pugnou pela devolução do valor que foi pago de forma integral, afirmando, como causa de pedir, a abusividade da previsão contratual, consoante se extrai do seguinte trecho (fl. 10):

3. O atraso na efetivação do distrato e a não devolução de todo o valor pago pela Autora e, ainda a quantia proposta para ser devolvida ainda ser parcelada em 12 vezes.

De ver que não ter recebido a quantia integral do valor efetivamente pago e devidamente corrigido na forma da lei; e ainda ter que se sujeitar ao pagamento parcelado em 12 (doze) vezes é, no mínimo, uma falta de respeito ao consumidor. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja cláusula nesse sentido, tal condição imposta à Autora (adesão) é por demais leonina, inadmissível pelo CDC.

Assim, não deve ser reconhecido o apontado erro de procedimento da sentença, por encontrar adstrição ao pedido e à causa de pedir da autora.

Da mesma forma, não prospera a alegação de que houve plena e geral quitação por parte da autora, a partir do que foi firmado no distrato de fls. 83/84.

Muito embora a consumidora tenha assinado o “instrumento particular de distrato de compromisso particular de promessa de compra e venda”, com cláusula de quitação plena, aquiescendo com a quantia oferecida pela apelante (R$12.812,42) em doze parcelas,

“
é passível de revisão judicial a cláusula do distrato quando se pretende o reconhecimento de sua invalidade, por abusividade ou onerosidade excessiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 413 do Código Civil, que admitem a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais nulas, abusivas ou excessivamente onerosas
”. (
TJES
, Classe: Apelação, 048160030416, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

Quanto ao reconhecimento da abusividade do
percentual retido
, também não merece reforma a sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que ficou constatado que o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda decorreu exclusivamente da desistência da promitente-compradora, ora Recorrida, o que
não
foi impugnado em sede recursal.

Extrai-se que o contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel firmado entre partes previu, em seu item 2.2 (fl. 83), que:

[...] a VENDEDORA devolverá ao COMPRADOR a quantia de R$ 12.812,42 (doze mil oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos). O pagamento será realizado através de 12 (doze) parcelas no valor de R$ 1.067,70 (mil e sessenta e sete reais e setenta centavos) cada, cujo do pagamento da 1
a
parcela se dará em até 30 dias úteis contados da data de assinatura do presente termo e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

O valor pago pela consumidora, quando do distrato, perfazia o montante de R$ 45.149,61 (quarenta e cinco mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), dos quais R$ 11.094,78 (onze mil e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), que foram pagos a título de comissão de corretagem, foram declarados prescritos – o que também não foi devolvido em sede recursal.

Dessa forma, do valor total pago pela autora, e abatendo-se a quantia prescrita, verifica-se que o montante oferecido pela Recorrente é
inferior a 75% do valor adimplido,
o que viola a jurisprudência do c. STJ.

Isso porque a jurisprudência do c. STJ “
tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado
entre
10% e 25%
, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
” (AgInt no REsp n. 1.789.656/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 12/6/2019.).

No caso, a sentença determinou a devolução de 90% do valor total pago pelos promitentes compradores, isto é, conferindo ao promitente vendedor o direito de retenção de 10% das parcelas pagas.

À luz do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, a fixação de percentual acima do mínimo depende das circunstâncias de cada caso, o que demandaria comprovação de prejuízo superior suportado pela requerida, ora Recorrente, o que não foi verificado na hipótese dos autos.

Melhor sorte assiste à Recorrente, no tocante à alegação de que os
juros de mora
devem correr a partir
do trânsito em julgado, exclusivamente pela taxa SELIC
.

Nesse sentido, “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ
” (AgInt no AREsp n. 1.674.588/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

Por fim, a Recorrente alega que deve ser reconhecida a
sucumbência
recíproca,
bem como que seja reduzido o
percentual da verba honorária
.

Também assiste razão à Recorrente quanto ao ponto.

A jurisprudência do c. STJ orienta que a apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos. (AgInt no REsp n. 1.902.427/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.).

No caso, a autora pugnou por: (i) declaração de culpa da construtora, na resolução do contrato; (ii) devolução do valor integral; (iii) suspensão das cobranças de taxa condominial; e (iv) indenização por dano moral.

Da análise quantitativa dos 4 pedidos constantes da petição inicial, somente 2 (dois) deles foram integralmente acolhidos, razão pela qual deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, a viabilizar a distribuição proporcional das despesas sucumbenciais.

Assim, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que não justifica o reconhecimento de sucumbência mínima, e sim a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos previstos no art. 86, do CPC/15.

Assim, faz-se necessária a reforma da sentença, para determinar a distribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 50% para cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE LTDA., apenas para determinar (i) a redistribuição dos ônus da sucumbência na proporção de 1/3 para cada, e que (ii) o termo inicial dos juros de mora deve ser a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

DO RECURSO DE
SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA

A Recorrente SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA devolve à análise desta Corte, por sua vez, o cabimento de indenização por dano moral.

No tocante aos
danos morais
, melhor sorte não assiste à autora/Recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que não é cabível a referida condenação na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. (AgInt no AgInt no AREsp 1252902/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

Para que sejam caracterizados os danos morais indenizáveis, o c. STJ orienta que deve haver uma consequência fática decorrente do descumprimento contratual. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1
. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1780448/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1715930/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019)

A Recorrente não logrou êxito em comprovar consequência de ordem extrapatrimonial a partir do descumprimento contratual, notadamente ao se considerar que o imóvel sequer corresponderia à primeira casa própria da mesma.

Assim, não merece reparos a sentença, pois o atraso na entrega de imóvel não enseja, por si só, o dever de compensar danos de ordem moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de SILVIA ALINE BOTO DE OLIVEIRA.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado do Recorrido, originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação, para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.